Tribunal: TCU
Processo: 016.369/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6744/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993143, incisos III e V, alínea "a"; art. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 016.369/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.4. Representação legal: Humberto Filipe Pinheiro Pedrosa (13037/OAB-AM), representando R M P Romero. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.